Tribunal: STF
Processo: RHC 55730
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SE DELE NÃO CONHECEU O TRIBUNAL A QUO, POSTO QUE
DELE SE ORIGINARA A COAÇÃO ALEGADA PELO IMPETRANTE, O RECURSO
MANIFESTADO CONTRA O ACÓRDÃO RESPECTIVO PODE SER CONHECIDO COMO
IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
SÚMULA 146. INADMISSIBILIDADE DE SUA INCIDENCIA, SE HOUVE RECURSO DA
ACUSAÇÃO.